Tribunal: TJMT
Processo: 0006298-04.2009.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006298-04.2009.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILMAR DAVID DE MORAES - CPF: 850.980.351-04 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS B M - EIRELI - CNPJ: 00.633.091/0001-00 (EMBARGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), WILMAR DAVID DE MORAES - CPF: 850.980.351-04 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS

EMBARGADO:
TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA e WILMAR DAVID DE MORAES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL CONFIGURADO – EQUIVOCO NA IDENTIFICAÇÃO DA PARTE APELADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃ ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, TÃO SOMENTE PARA SANAR O VÍCIO APONTADO.

1. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a identificação da parte requerida ora Apelada está equivocada, informando razão social e CNPJ divergente ao indicado na inicial e que participou de toda a instrução processual.

Erro material verificado.

Embargos de Declaração Acolhidos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS
contra o Acordão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou acolhimento aos Embargos de Declaração opostos anteriormente, que opostas em sede de Recurso de Apelação interposta por
WILMAR DAVID DE MORAES
nos autos da Ação de Indenização identificada pela numeração única: 0006298-04.2009.8.11.0004, proposta em face de
TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA
e
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS
, concedendo parcial provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo requerente, condenando a empresa Transportes Rodoviários de Cargas BM – Eireli ao pagamento de pensão mensal, no valor de um salário mínimo, até que o requerente complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade, devida desde a comprovação de sua incapacidade laboral (02/10/2018), bem como indenização por danos morais no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que o Recurso Especial foi interposto por
TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE CARGA BM EIRELI
, mas o seu preparo foi feito em nome de
TRANSPORTE VALE DA SERRA LTDA
, no entanto não foi coligido aos autos nenhuma prova de sucessão entre as empresas, bem como afirma que ao ser citada da ação a
TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA
, informou que o CNPJ da empresa não confere com os Comprovantes de Inscrições e de Situação Cadastral, que era exatamente da empresa Recorrente, a qual não contestou a ação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, sanando o vício apontado (Id: 148381694).

A parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS
contra o Acordão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou acolhimento aos Embargos de Declaração opostos anteriormente, opostas em sede de Recurso de Apelação interposta por
WILMAR DAVID DE MORAES
nos autos da Ação de Indenização proposta em face de
TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA

e
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a ação foi proposta em desfavor de
TRANSPORTADORA VALE DA SERRA

LTDA
(CNPJ n° 15.024.193/0002-79).

Após o regular tramite do feito, foi proferida sentença, a qual foi atacada por Recurso de Apelação.

A empresa ré ora Embargada (TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA - Cnpj: 15.024.193/0002-79), apresentou suas Contrarrazões.

Estranhamente, no Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara, restou consignada que a parte Apelada era a empresa
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS BM – EIRELI (Cnpj: 00.633.091/0001-00)
, destoando de toda tramitação processual anterior.

Desse modo, é evidente o erro material, e, consequentemente, à medida que se impõe é o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração sem efeitos infringentes, para retificar os Acórdão e demais atos que constem a identificação equivocada da parte Recorrida, para que:

Onde consta:
TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS B M – EIRELI
.

Passe a constar:
TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA.

Ainda,
DETERMINO
a retificação da qualificação no sistema (PJE), corrigindo o erro material referente à identificação da parte Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023